Tribunal: STF
Processo: ARE 1595941
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade administrativa. Retroatividade da lei mais benéfica. Tema RG nº 1.199. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravo contra negativa de seguimento de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual o TJMG confirmou a sentença em que se extinguiu a demanda, tendo em vista a aplicação retroativa da Lei nº 14.230, de 2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.
2. O MPMG sustenta violação aos arts. 5º, incs. XXXVI e XL, e 37, § 4º, da Constituição da República, alegando a “irretroatividade do rol taxativo previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021”. 
 II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a Lei nº 14.230, de 2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa para exigir a comprovação de dolo e estabelecer o rol taxativo do art. 11, pode ser aplicada retroativamente a processos de improbidade administrativa.
 III. Razões de decidir 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), assentou a retroatividade das normas benéficas da Lei nº 14.230, de 2021, para processos sem trânsito em julgado. 
5. A Lei nº 14.230, de 2021, promoveu alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), transmutando o rol do art. 11 para rol taxativo e estabelecendo a necessidade da comprovação de conduta dolosa. 
6. O Colegiado de origem, ao assentar a impossibilidade de condenação por improbidade administrativa a partir de imputação com base genérica, tendo como exemplificativo o rol estabelecido no mencionado art. 11, ou ainda, sem comprovação do elemento subjetivo, como pretendido pelo recorrente, atuou em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 

DECISÃO

          1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 14.230/2021 - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - CONDUTA - ART. 11, I, LIA - REVOGADO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - RECURSO DESPROVIDO.
 Imputação de prática de atos de improbidade administrativa consistente na violação dos princípios do direito administrativo, tipificado pelo art. 11, “caput” e inciso I, da Lei nº 8.429/92, anterior às alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21. 
Ainda que os atos tidos como ímprobos tenham sido praticados antes da Lei n. 14.230, tem-se que a mudança legislativa mais benéfica deve ser aplicada de forma retroativa, em observância ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal. 
Considerando que o inciso I do art. 11 da Lei n. 8.429/92 foi revogado, imperioso o reconhecimento da superveniente atipicidade das condutas imputadas aos réus, ora apelantes, o que, consequentemente impõe a rejeição da petição inicial, com fulcro no art. 17, §6º-B, da Lei n. 8.429/92. 
Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 273).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 285).

3. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais aponta violados os arts. 5º, incs. XXXVI e XL, e 37, § 4º, da Constituição da República, alegando a “irretroatividade do rol taxativo previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021”. 

3.1. Afirma que “a retroatividade da lei mais benéfica tem aplicação restrita à esfera penal (art. 5º, inc. XL, da CRFB)”.

3.2. Narra que a retroatividade assentada pela Corte de origem importará na redução do “nível de proteção ao patrimônio público, afrontando o direito fundamental à probidade administrativa”.

3.3. Assevera que, “no julgamento do ARE n.º 843.989-PR (Tema 1199), o STF restringiu a aplicação retroativa da Lei n.º 8.429/92, alterada pela Lei n.º 14.230/2021, às ações em andamento que versem sobre atos de improbidade administrativa culposos, o que não é o caso dos autos em que os atos imputados são dolosos”.

3.4. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 294).

É o relatório.

Decido.

4. Eis os fundamentos do acórdão impugnado:

“Revelam os autos tratar-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de Thiago Alves dos Santos, pleiteando a condenação do requerido por se enquadrar nos atos previstos no artigo 11, caput e inciso I, nos moldes do disposto no art. 12 da Lei nº 8.429/93. 
O d. Magistrado a quo julgou improcedente a demanda. 
Dessa decisão recorre o Ministério Público, pelas razões acima aduzidas. 
A priori, convém ressaltar que a moralidade administrativa constitui pressuposto de validade de todo ato da administração pública, devendo levar em conta o Agente Público, tanto o aspecto legal, como o aspecto de honestidade, com o intuito de atender o interesse da coletividade. 
(...)
Acerca do tema, insta salientar que a Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, trouxe relevantes e substanciais alterações na Lei de Improbidade Administrativa, inovando a realidade jurídica então vigente. Neste ponto, apesar da prática dos atos alegadamente ímprobo terem ocorrido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, entendo que, considerando os princípios do Direito Administrativo Sancionador, a novatio legis in mellius deve retroagir para favorecer o sujeito passivo, sobretudo diante da previsão do art. 1º da citada legislação, que prevê:
“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (...) 
§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.
Ressalta-se que a ação de improbidade administrativa, por possuir o caráter sancionador estatal, a semelhança das ações penais, enseja a observância do preceito constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa e da retroatividade da lei mais benéfica, nos termos do art. 5º, inciso XL da Constituição Federal.
No mesmo sentido já se manifestou o colendo STJ, ao reconhecer a retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo sancionador. Conforme se verifica:
(...)
Ante o acima exposto, não restam dúvidas que se aplicam, no caso dos autos, as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/1992. 
Sendo assim, nos termos da art. 1º, § 1º, da Lei 8429/9, incluído pela Lei 14.230/2021, é imprescindível para a configuração de uma conduta ímproba a intenção fraudulenta do agente público, in verbis:
(...)
Conforme se verifica, a Lei nº 14.230/2021 excluiu a possibilidade de tipificação do ato de improbidade administrativa decorrente de conduta culposa, passando a exigir dolo específico, mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. 
Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR - Tema 1.199, fixou as seguintes teses:
(...)
Assim, resta evidenciado que para a análise a caracterização do ato de improbidade administrativa deve ser comprovado o dolo específico do agente em atingir o resultado ilícito pretendido.
 No presente caso, o cerne da questão posta em juízo está em analisar se foram efetivamente praticados atos de improbidade administrativa pelo recorrido Thiago Alves dos Santos, descritos no artigo 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92, sujeitando-se às penalidades descritas no art. 12 do mesmo diploma legal.
Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante, Agente Penitenciário, teria faltado com “a observância das normas legais e regulamentares e ignorou a observação da imparcialidade inerente a função ao entrar com as embalagens de marmitex cujo conteúdo não pode ser identificado, para o interior da galeria de acesso as celas do piso inferior do pavilhão fechado 01”. 
Imputou-se, ainda, ao recorrido a responsabilidade por facilitar a entrada de “01 (um) celular da marca Samsung, com 01 (um) chip e 01 (um) fone de ouvido na cela 08 e 01 (um) carregador de celular na cela 10”, após denúncia anônima e realização de procedimento de revista nas referidas celas. 
No presente caso, não restou comprovado que os objetos encontrados nas celas estavam nas “embalagens de marmitex” entregues pelo servidor Thiago Alves dos Santos.
Pelos depoimentos (controversos) dos sentenciados envolvidos, verifica-se que o tempo indicado de posse do celular foi de 15 dias ou mais antes da data da denúncia e da inspeção realizada. 
Conforme se verifica, o que restou incontroverso nos autos é que, tanto o ora apelado, quanto os demais agentes penitenciários ouvidos, por diversas vezes, deixaram de proceder com a devida observância das normas de segurança por deficiência de estrutura e/ou pessoal.
(...)
Assim, a Lei Federal nº 14.230/2021, ao dar nova redação ao “caput” do artigo 11, além de exigir a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma taxativa, para configuração de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípio da administração pública, revogou os incisos I, II, IX e X, do referido artigo. 
Nesse cenário, ainda que os atos tidos como ímprobos tenham sido praticados antes da Lei n. 14.230, tem-se que a mudança legislativa mais benéfica aos réus deve ser aplicada de forma retroativa, em observância ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal. 
Diante disso e considerando que o inciso I do art. 11 da Lei n. 8.429/92 foi revogado, imperioso o reconhecimento da superveniente atipicidade das condutas imputadas aos réus, ora apelantes, o que, consequentemente impõe a rejeição da petição inicial, com fulcro no art. 17, §6º-B, da Lei n. 8.429/92.
(...)
Ante o exposto, diante da ausência de tipicidade legal das condutas praticadas pelo requerido infere-se ser imperiosa a rejeição da petição inicial, ex vi do disposto no art. 17, §6º-B da LIA. 
Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. 
Sem custas, nos termos da lei.” (e-doc. 273).

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), analisou a aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, no tempo, assentando a retroatividade das normas benéficas aos processos sem trânsito em julgado, como na hipótese destes autos.

6.  Desde então, o Supremo Tribunal tem asseverado que a Lei nº 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), transmutou o rol do art. 11 para numerus clausus, isto é, passou a restringir a condenação por improbidade aos casos em que especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos do mesmo dispositivo, estabelecendo, ainda, a necessidade da comprovação de conduta dolosa.

7. Assim, é inviável a imputação com base genérica, tendo como exemplificativo o rol estabelecido no mencionado art. 11, ou ainda, sem comprovação do elemento subjetivo, na forma como pretendida pelo recorrente.

8. Tem-se, portanto, que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, não merecendo qualquer reparo.

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637- AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator